Tribunal: TJDFT
Processo: 0731011-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO AUTORIZADO (ART. 14, CAPUT, LEI N. 10.826/03). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em observância ao princípio do in dubio pro reo e em insuficiência probatória se as provas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos elementos da fase inquisitorial, comprovam suficientemente a prática do delito previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003.

2. A aplicação da detração penal, com consequente extinção da punibilidade, em decorrência do tempo de prisão já cumprido, compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

3. Recurso desprovido.